Tribunal: STF
Processo: ARE 1529783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA. INTERESSE PROCESSUAL DA FTL. EXISTENCIA. CAUSA MADURA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual da concessionária quanto à pretensão de reintegração de posse da área do imóvel indicado na exordial;



    2. Narrou a petição inicial, em suma, que, em agosto de 2010, constatou-se a construção pelo demandado de casa no local do Pátio da Estação de Serra Talhada/PE, invadindo a faixa de domínio e área non edificandi da Malha Nordeste;



    3. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau entendeu que a FTL não teria demonstrado a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido e, por isso, estaria ausente o interesse processual, uma vez que os trilhos da ferrovia foram retirados do seu local original, não existindo mais o bem da União consistente na área de 6 (seis) metros a contar de cada trilho exterior, nem a área não edificável;



    4. Não se pode olvidar que a pretensão deduzida pela autora encontra previsão no contrato de concessão firmado entre a União e a Companhia Ferroviária do Nordeste, atualmente denominada Ferrovia Transnordestina Logística S.A., já que seu objeto consiste na exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga da MALHA NORDESTE (Cláusula Primeira - DO OBJETO), estando sujeita a concessionária a diversas obrigações, notadamente as de (i) zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão, conforme normas técnicas específicas, mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento e conservação, até a sua transferência à concedente ou à nova concessionária, (ii) manter as condições de segurança operacional da ferrovia de acordo com as normas em vigor e (iii) manter a continuidade do serviço concedido, salvo interrupção emergencial causada por caso fortuito ou força maior, comunicando imediatamente a ocorrência de tais fatos à concedente;



    5. A pretensão de desobstrução da faixa de domínio e da área non aedificandi da linha férrea, por ser a única medida capaz de viabilizar a reativação da ferrovia com segurança, confere à demandante o interesse de agir exigido como uma das condições da ação, devendo o presente feito ser regularmente processado e julgado. Ademais, a eventual devolução à autora da área sob litígio já configura, por si só, a melhora da sua situação fática, porquanto estaria retomando a posse do bem, sendo justamente isso o que pretendeu obter com a concessão da tutela jurisdicional requerida, caracterizando a utilidade da propositura da demanda. Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada para superar a questão processual acolhida;



    6. Estando a causa madura para o julgamento (art. 1.013, § 3º, CPC) ante a desnecessidade de esclarecimento de pontos fáticos imprescindíveis para o desdobramento da demanda, passa-se análise do mérito;



    7. O cerne da questão consiste em verificar se a construção da parte ré teria sido construída em faixa de domínio público, em área não edificável ou no Pátio da Estação de Serra Talhada/PE que, segundo a demandante, ficaria a 30 metros dos trilhos existentes no referido município;



    8. Nos termos do Decreto nº 2.089/63, que fixa normas ferroviárias de caráter geral, a área de domínio ao longo das ferrovias possuía limite mínimo de 6 (seis) metros em cada margem. Posteriormente, o art. 1º, § 2º do Decreto nº 7.929 /2013 passou a dispor que não é possível edificar na faixa de domínio de 15 (quinze) metros de cada lado de uma ferrovia, a menos que sejam estipuladas outras dimensões nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia;



    9. No tocante à área não edificável, a Lei nº 13.913/2019 alterou o art. 4º da Lei nº 6.766/79, ao passo que permitiu a redução dos 15 (quinze) metros de cada lado das rodovias, por meio de lei municipal ou distrital, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros;



    10. O § 5º do referido artigo também foi alterado, permitindo que as edificações localizadas em áreas contíguas às faixas de domínio públicos dos trechos de rodovia que atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas possíveis de serem incluídas em perímetro urbano, desde que construídas até a data de promulgação do referido parágrafo, fiquem dispensadas da observância da exigência dos quinze metros mínimos. Todavia, manteve, para as ferrovias, tal qual o caso, área non aedificandi em, no mínimo, quinze metros de cada lado;



    11. In casu, o laudo pericial concluiu que a distância entre o imóvel em comento e as linhas férreas é de 53 metros. Resta evidente, portanto, que a área ocupada pelo apelado não está inserida nas de propriedade da Transnordestina, de modo que há de ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse;



    12. Apelação parcialmente provida para reconhecer o interesse processual da FTL, julgando, todavia, improcedente o pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 183, § 3°; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente